Tribunal: CARF
Processo: 18186.722669/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.722669/2019-17
ACÓRDÃO
2002-008.617 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLAN BRAZIL BENETTI COUTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmula CARF no63.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.617 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722669/2019-17
2
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 23 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 12 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Isentos por Moléstia Grave e
de omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício ou de rendimentos
de aposentadoria ou pensão.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.:
Contra o(a) contribuinte identificado(a) nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-
calendário de 2015, exercício 2016, fls. 12/17, para formalização da redução do
saldo do imposto a restituir apurado pelo contribuinte na declaração, no valor de
R$ 2.263,26, para saldo de imposto a restituir no valor de R$ 0,00.
As infrações apuradas pela fiscalização foram:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
164.205,27, recebido(s)pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s)
pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Laudo médico apresentado não preenche os requisitos necessários para
isenção de rendimentos de aposentadoria ou pensão por moléstia grave:
a)laudo não especifica a data a partir da qual a doença passou a instalar no
titular da DIRPF a condição de alienação mental; não há informação
disponível quanto a ser a data do laudo anterior ao óbito; médica não é
servidora pública.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.617 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722669/2019-17
3
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou
não comprovação da retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre
rendimentos Isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre rendimentos declarados como Isentos e Não
Tributáveis em decorrência de proventos de aposentadoria, pensão, ou
reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por acidente em
serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 1.689,66, glosa esta
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave,
ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da
legislação em vigor, ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de
Renda sobre rendimentos isentos e/ou não tributáveis, para fins da
compensação pleiteada.
Inconformado(a) com a exigência do credito tributário, da qual foi cientificado(a)
por via postal, conforme informação constante Aviso de Recebimento, de fl. 20,
em 29/03/2019, o(a) REPRESENTANTE do contribuinte apresentou impugnação,
em 26/04/2019, fls. 03, com as alegações abaixo:
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO Fonte Pagadora: 42.271.429/0001-63.
CPF Beneficiário: 000.672.377-20 - ALLAN BRAZIL BENETTI COUTO.
Valor da infração: R$ 164.205,27. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
CONTRIBUINTE APOSENTADO E COM LAUDO PERICIAL DENTRO DOS
PADROES EXIGIDOS PELA RECEITA FEDERAL Infração: COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS
DECLARADOS COMO INSENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE OU ACIDENTE EM
SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE
APOSENTADO, PENSIONISTA, OU REFORMADO OU NÃO COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO DO IRRF SOBRE RENDIMENTOS ISENTOS.
42.271.429/0001-63.
000.672.377-20 - ALLAN BRAZIL BENETTI COUTO.
Valor da infração: R$ 1.689,66. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.617 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722669/2019-17
4
CONTRIBUINTE PORTADOR DE DOENÇA DE ALZHEIMER CID 30.1
Aos autos anexou documentos de fls. 04/19.
O Acórdão de improcedência foi dispensado de ementa, conforme determinação
contida na Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2020 (AR e-fl. 39), o sujeito
passivo interpôs, em 12/11/2020 (e-mail e-fl. 43), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o laudo pericial apresentado
comprova a isenção de IRPF por moléstia grave, que não tinha como saber que o laudo não
preenchia os requisitos legais e que solicitou a regularização do laudo ao órgão emissor em
22/10/2020 (e-fl. 72/73).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa
Jurídica, no valor de R$ 164.205,27, e sobre compensação indevida do Imposto de Renda Retido
na Fonte sobre rendimentos declarados como Isentos e Não Tributáveis em decorrência de
proventos de aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou
reforma por acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 1.689,66.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
De pronto cabe lembrar ao contribuinte que a ninguém é permitido alegar o
desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos garante a eficácia
de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei. Em outras
palavras, o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em seu
desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que todos nós conhecemos todas as leis e, por
isso, não podemos alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.617 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722669/2019-17
5
...
Trata o presente lançamento de exigência do imposto de renda pessoa física
sobre rendimentos indevidamente declarados como isentos em razão de o
contribuinte não ter comprovado sua condição de portador de moléstia
considerada grave mediante a apresentação de laudo médico na forma
estabelecida pela legislação tributária.
De acordo com o estabelecido nos incisos XIV e XXI do artigo 6o da Lei no
7.713/1988 (reprisado no art. 39, XXXIII, do RIR/1999), para o reconhecimento da
isenção do imposto de renda por moléstia grave devem ser satisfeitas duas
condições. A primeira, que os proventos sejam provenientes de pensão,
aposentadoria ou reforma. A segunda, que o contribuinte seja portador de
moléstia grave tipificada no texto legal e comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial.
Com efeito, a legislação estabelece que o laudo pericial que comprova a existência
de doença grave prevista como hipótese de isenção deve necessariamente ser
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios. Neste sentido, segue o art. 6o, II e § 4o da Instrução Normativa
RFB no 1.500, de 29/10/2014, publicada no DOU em 30/10/2014, grifados:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os
seguintes rendimentos originários pagos por previdências:
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma,
observado o disposto no § 4o;
(...)
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que
reconhecidas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aplicam-se:
(...) (Grifei)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.617 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722669/2019-17
6
O(A) representante legal do contribuinte apresentou Laudo Pericial, fls. 18, o qual
especifica a moléstia grave especificada em lei, a partir de janeiro de 2006.
A seu turno, a fiscalização não reconheceu a validade do referido Laudo, em
virtude de a médica emitente não ser servidora pública.
As exigências para a aceitação do laudo Médico são as seguintes (Solução de
Consulta Interna no 11 DESIT de 28/06/2012):
A) O Órgão emissor
B) A qualificação do portador da moléstia
C) Diagnostico da moléstia com o CID-10
D) Se a moléstia é passível de controle
E) Nome completo assinatura e CRM do médico
F) Número de registro do órgão público e qualificação do profissional
responsável pela emissão do laudo.
Dessa forma, correto o entendimento da fiscalização.
Da conclusão
Assim, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o crédito
tributário cobrado nos autos.
...
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Embora alegue a busca pela regularização do laudo pericial, o interessado não junta
aos autos novo laudo que possa subsidiar sua pretensão. Portanto, deve ser mantido o
lançamento, da forma como se encontra. Apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.617 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.722669/2019-17
7

Fl. 96
DF CARF MF
Original